Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003880-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PRISCILLA SANTANA DE SOUZA - CPF: 022.924.781-45 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, investigados na "Operação Bodas de Prata". A defesa sustenta excesso de prazo da custódia cautelar e pleiteia sua revogação ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de uma criança com paralisia cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva da paciente; e (ii) estabelecer se é possível a concessão da prisão domiciliar, considerando a condição do filho da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não sendo reconhecido quando a tramitação processual ocorre de forma regular e sem desídia estatal, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus.

4.

No caso concreto, o feito segue seu curso normal, com atos processuais regularmente praticados e sem paralisações indevidas, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

5.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido por configurar supressão de instância, uma vez que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

6.

Ainda que o pedido de prisão domiciliar não seja conhecido, é recomendada a urgente apreciação do requerimento pelo juízo competente, diante da maturidade da questão e da necessidade de evitar morosidade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento do excesso de prazo na prisão preventiva exige a comprovação de morosidade injustificada na tramitação do feito, não se configurando quando o processo segue curso regular.

2.

A análise de pedido de prisão domiciliar que ainda não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau configura supressão de instância, inviabilizando seu exame pelo tribunal.

3.

Recomenda-se a análise célere do pedido de prisão domiciliar pela instância competente, quando a matéria já se encontrar apta para decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 202942/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2024; TJMT, HC 1010695-76.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, DJE 05/07/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Flavio Marcus Asvolinsque Peixoto, em favor de
PRISCILA SANTANA DE SOUZA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra o impetrante que a paciente está presa preventivamente desde 24 de julho de 2024 e que, em 6 de setembro de 2024, a defesa protocolou pedido de
conversão da custódia em prisão domiciliar
, considerando que se trata de mãe de um menor com paralisia cerebral. No entanto, até a data da impetração do writ, o juízo de origem ainda não havia se manifestado sobre o requerimento, mantendo-a recolhida por mais de 200 dias sem sentença.

A defesa sustenta que desde a prisão da paciente, a criança tem sido assistida pelas avós e pela irmã mais velha, de 18 (dezoito) anos. Entretanto, alega que apesar dos esforços familiares, a presença da mãe é indispensável para os cuidados diários. Além disso, defende não haver indícios de que a liberdade da paciente comprometa a instrução processual ou represente risco à ordem pública.

Para reforçar seu pleito, sustenta que a
demora excessiva na análise do pedido de conversão da custódia configura constrangimento ilegal
. Destaca, ainda, que a medida não pode se converter em pena antecipada, devendo ser aplicada com observância aos princípios da proporcionalidade e da necessidade.

Além disso, ressalta que o artigo 227 da Constituição Federal assegura à criança o direito à saúde e à convivência familiar, sendo a prisão da mãe um fator que compromete diretamente o bem-estar do filho com deficiência. Nesse sentido, o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de prisão domiciliar para mães de crianças com deficiência, o que reforça a legalidade e a pertinência do pedido formulado pela impetrante.

Diante desse contexto, a defesa requer, em primeiro lugar, a concessão da liberdade provisória, sem a imposição de medidas cautelares. Caso este pedido não seja deferido, pleiteia-se que a paciente seja submetida a medidas cautelares alternativas à prisão. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conforme previsão legal, em razão da condição do filho da impetrante.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 268301795) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 269592790 a 269592775).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
conhecimento parcial
da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem pretendida, determinando-se, contudo, a fixação de prazo para que o Juízo aprecie o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar formulado pela defesa da Paciente. Eis o entendimento sumariado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico entorpecentes – alegação de excesso de prazo – inocorrência – feito que vem tramitando de forma regular, estando em fase de instrução, com audiência para continuidade da instrução já designada, na qual serão inquiridas testemunhas insistidas pelas defesas e interrogados os acusados – Feito na origem complexo, com multiplicidade de réus, sendo que um deles só foi localizado e preso após os demais já terem apresentado defesa prévia – prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar – não conhecimento – supressão de instância – requerimento formulado perante o Juízo de primeiro grau ainda não apreciado, embora esteja maduro para tanto – providência de ofício – fixação de prazo para que o Juízo de primeiro grau decida sobre o pedido defensivo - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, na parte conhecida, DENEGAÇÃO da ordem, com pedido de providência de ofício”.
(id. 271985350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia suscitada neste
Habeas Corpus
centra-se na alegação de excesso de prazo da prisão preventiva e no pleito de sua conversão em prisão domiciliar. Contudo, apesar da irresignação manifestada, à luz das evidências apresentadas e da prova pré-constituída,
não identifico a presença dos requisitos que justifiquem a concessão da ordem pretendida.

Cabe ressaltar que a concessão do
writ
por excesso de prazo constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado que a dilação processual decorre exclusivamente de diligências procrastinatórias promovidas pela acusação, da inércia do próprio aparato judicial ou de afronta ao princípio da razoabilidade.

Além disso, a aferição do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo essencial considerar o princípio da razoabilidade, que permite ajustes nos prazos conforme as peculiaridades do caso concreto. Em determinadas circunstâncias, é inevitável uma maior dilação temporal, sem que isso implique em ilegalidade.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII , da CF ), considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Sobressai dos autos que a paciente
Priscila Santana de Souza
teve sua prisão preventiva decretada em 21/7/2024, sendo a ordem cumprida em 9/8/2024, em decorrência da Operação Bodas de Prata (n. 1017213-76.2024.8.11.0002), que investigou organização criminosa especializada no tráfico de drogas. A paciente responde pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, sendo acusada de integrar um grupo estruturado para a distribuição de entorpecentes na região.

Conforme os documentos que acompanham o presente feito as investigações foram concluídas, e o relatório final foi anexado ao Inquérito Policial em 06/09/2024 (PDF – fls. 1117/1147). Posteriormente, em 18/09/2024, o Ministério Público apresentou denúncia, atribuindo à Paciente a prática do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 (PDF – fls. 1149/1162).

No dia 25/09/2024, foi determinada a notificação dos envolvidos (PDF – fls. 1163/1164), sendo que a Paciente recebeu a notificação em 30/09/2024 (PDF – fls. 1227/1238) e protocolou sua defesa prévia em 14/10/2024 (PDF – fls. 1299/1300).

As defesas dos demais acusados foram apresentadas nos dias 28 e 29/10/2024. Entretanto, um dos corréus, Roni Cristovão de Lima, não pôde ser localizado pessoalmente, uma vez que, à época, encontrava-se foragido, o que tornou necessária sua notificação por meio de edital (PDF – fls. 1371). Após ser capturado, ele foi pessoalmente notificado em 04/12/2024 (PDF – fls. 1392) e apresentou sua defesa prévia em 16/12/2024 (PDF – fls. 1395/1398).

A denúncia foi formalmente recebida em 02/02/2025 (PDF – fls. 1425/1430), e a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 17/02/2025, com a oitiva de algumas testemunhas. A continuidade do ato foi agendada para 07/03/2025, com o objetivo de ouvir as testemunhas cuja presença foi reiterada pelas defesas, além do interrogatório dos réus (id. 269592790).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se que não há desídia estatal, tampouco procrastinação indevida no curso do processo. A tramitação segue de forma regular, levando-se em conta a complexidade da ação penal, que envolve pluralidade de réus (07 acusados), e necessidade de dilação probatória, especialmente diante da localização tardia de um dos corréus.

Outrossim,
quanto ao pleito de prisão domiciliar
, verifica-se que que a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, configurando hipótese de supressão de instância. O exame da matéria diretamente por esta Corte implicaria indevida antecipação de competência, ferindo o a hierarquia das instâncias.

Verifica-se que a defesa protocolou o requerimento em 06/09/2024. Na mesma data, foi proferida decisão determinando a realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do fórum. O respectivo Relatório Psicossocial foi anexado aos autos em 21/11/2024 (id. 176140509 – origem). No entanto, até o momento, não houve qualquer análise do pedido, permanecendo o incidente concluso para decisão desde 11/02/2025.

Nesse contexto, este Tribunal já se manifestou no sentido de que a análise de pedido de prisão domiciliar, quando ainda pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, configura supressão de instância, impedindo sua deliberação nesta Corte. No precedente a seguir, restou consignado que a ausência de exame prévio na instância originária inviabiliza a concessão da ordem:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE TRÊS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESSA INSTÂNCIA – RISCO DE CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO SE REVESTE DE EXCESSO ILEGAL DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM NÃO CONHECIDA. Não deve ser conhecido o pedido de prisão domiciliar formulado pela paciente, em razão do objeto não ter sido exame pela instância primeva, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância”
. (N.U 1010695-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Contudo, considerando que o pedido formulado já se encontra apto para decisão na instância originária, recomenda-se que o Juízo competente analise a solicitação de prisão domiciliar dentro de um prazo razoável, garantindo a regular tramitação do feito.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e, na extensão admissível,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

Contudo,
recomendo a urgente apreciação
do pedido de prisão domiciliar pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em favor de
Priscila Santana de Souza
.

Determino, ainda, a
imediata comunicação
deste Acórdão ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025